Tribunal: TJDFT
Processo: 0743016-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0743016-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCIA HELLER HIAS IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MÁRCIA HELLER HIAS contra suposto ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, que ao renovar contrato com encerramento previsto para 22/10/2022, o fez em desacordo com previsão do edital, pois em prazo inferior a 1 (um) ano. A impetrante informa que participou de Processo Seletivo Simplificado Emergencial, destinado à formação de cadastro de profissionais de saúde da Secretaria de Saúde do DF, regulado pelo Edital n. 31, de 14.07.2021; e que em 22/10/2021, “passou a integrar o quadro de contratados temporários na área de Psicologia, sob matrícula 1705256-4, prestando serviços no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) por 40 (quarenta) horas semanais”. Acrescenta que em junho de 2022, buscando celeridade no processo de renovação dos contratos temporários, a Gerência de Pessoas da Superintendência Sudoeste, baseada no Comunicado SES/SUGEP/COAP/DIAP, enviou memorando aos contratados para que eles se manifestassem quanto ao interesse na renovação, a qual deveria ser feita por mais 1 (um) ano. A impetrante respondeu ao memorando manifestando seu interesse na renovação. Ocorre que, contrariando previsão do edital de possibilidade de renovação do contrato por igual período e do citado comunicado enviado pela Gerência de Pessoas da Superintendência Sudoeste, a renovação foi reajustada, com retificação do termo aditivo, para a data de 31/12/2022, sob alegação do período eleitoral e contrariando o edital elaborado pela própria Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Condição que foi aceita, a despeito do desacordo, eis que assinou renovação no dia 28/09/2022, com validade até 31/12/2022. Afirma que questionou a Administração acerca do prazo fixado no aditivo de renovação como termo final firmado com os contratos temporários, mas não obteve resposta. Assim, pugna por medida liminar para que seja determinada a renovação do contrato temporário firmado com a Impetrante constando termo final alterado para 22/10/2023. Ausente o recolhimento do preparo, a despeito da inexistência de pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. O Mandado de Segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou, houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, contemplando-se o ato judicial teratológico, contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009). Assim, o mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária. É indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. A concessão de medida liminar em mandado de segurança, portanto, pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia de medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, na forma prevista no artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. No caso, verifica-se que houve a devida demonstração da existência de direito líquido e certo, amparado por prova documental, constituída pelo Contrato de Prestação de Serviço por Tempo Determinado, com matrícula 17052564 (ID 42354274). Consoante Cláusula Segunda do Contrato supracitado, verifica-se constar expressamente que: “DA VALIDADE CONTRATUAL: o presente contrato vigorará pelo prazo de 01 (um) ano, a partir de 22/10/2021 até 22/10/2022, prorrogável uma única vez, a critério da administração, por igual período.” Além disso, no despacho elaborado pelo próprio Chefe da Assessoria de Carreiras e Legislação, encaminhado ao Subsecretário de Gestão de Pessoas, foi grafado opinativo no sentido de a prorrogação se dar por igual período, ou seja, por mais 1 (um) ano (ID 42354277). Verbis: Ante o exposto, esta ACL/SUGEP opina que, em regra, a Lei 4.266/2008 admite a possibilidade de prorrogação dos contratos temporários uma única vez, por igual período, devendo esta SES/DF observar tal regra legal para as prorrogações, conforme instrui a Nota Jurídica N.o 656/2022 - SES/AJL (91528171). Não se olvida do disposto no artigo 73, da Lei n. 9.504/1997, que estabelece normas para as eleições, acerca da vedação de nomeação ou contratação nos três meses que o antecedem as eleições e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito (inciso V), ressalvada prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo. Todavia, verifica-se que a situação de impedimento foi superada, infere-se, pela necessária autorização do Chefe do Poder Executivo, porquanto houve prorrogação dos contratos temporários, ainda que por prazo diminuto, durante o interdito legal, eis que o “Termo Aditivo ao Contrato Temporário de Trabalho No 1930/2022 - SES/SRSCE/DA/GP” prorrogando a vigência contratual até 31/12/2022, foi expedido em 26/09/2022. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela em caráter liminar formulado com a impetração, para DETERMINAR que a prorrogação do contrato temporário de MÁRCIA HELLER HIAS, a ser feita por meio de aditivo contratual, se dê por igual período ao contrato inicial, ou seja, por mais um ano, com término do vínculo em 23/10/2023. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial na forma do artigo 7o, I, da Lei no 12.016/2009, a fim de que preste as informações no prazo de 10 dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal para que, querendo, ingresse no feito. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Intimem-se. Publique-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 12 de janeiro de 2023